Tribunal: TJDFT
Processo: 0748820-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748820-66.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE NILSON OLIVEIRA SILVA, JOSE NILTON PEREIRA DE SOUZA, JOSE ODAIR GARCIA, JOSE PEREIRA DA SILVA, JOSE RAIMUNDO NETO, JOSE RAMIRO LEITE DE ALMEIDA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Nilson Oliveira Silva e outros contra a r. decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706411-26.2022.8.07.0018, rejeitou os embargos de declaração opostos pelos exequentes e condicionou o prosseguimento da execução à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, nos seguintes termos: “Os autores interpuseram embargos de declaração em face da decisão de ID246640084, que rejeitou a impugnação aos cálculos da contadoria judicial Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi concedido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos interpostos, tendo ele se manifestado (ID 251002827). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alegam os autores que há omissões na decisão, quanto ao fato de que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida, e quanto ao fato de que os recursos a serem interpostos pelo devedor não são dotados de efeito suspensivo,portanto, não obstam a eficácia imediata das decisões judiciais, podendo ser objeto desde logo de cumprimento. Todavia, inexiste qualquer omissão na decisão embargada, posto que todos os argumentos foram apreciados. Sendo determinado que se aguarde a preclusão da decisão como forma de resguardar a segurança jurídica e regular tramitação do feito, em razão da possibilidade de apresentação de recurso em face da referida decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” Os Agravantes alegam, em síntese, que a decisão agravada incorreu em error in procedendo ao condicionar o prosseguimento da execução à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Sustentam que tal medida configura indevida concessão de efeito suspensivo ex officio, em afronta ao princípio da efetividade processual e à competência exclusiva do Tribunal para atribuir efeito suspensivo. Afirmam que há parcela incontroversa no montante de R$ 109.375,83, correspondente ao somatório das requisições individuais dos autores, além de R$ 5.183,19 referentes ao saldo remanescente dos honorários sucumbenciais, conforme demonstram os Ids. 245498227 e 245498228. Argumentam que tais valores estão acobertados pela preclusão, diante da ausência de recurso por parte do Distrito Federal. Ressaltam que a controvérsia atual se limita à forma de aplicação da taxa SELIC, não havendo impugnação quanto ao valor principal, o que autorizaria o prosseguimento da execução da parcela incontroversa, nos termos do art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 28 da repercussão geral (RE 1.205.530/SP). Diante disso, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que o juízo de origem dê regular prosseguimento à execução, com expedição imediata das requisições de pagamento pelo valor total homologado ou, alternativamente, pela parcela incontroversa. Preparo devidamente comprovado – Id. 78113702. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, e não sendo o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela antecipada, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando sua decisão ao juízo de origem. Para a concessão da tutela recursal, exige-se a presença concomitante do fumus boni iuris — a plausibilidade do direito invocado — e do periculum in mora — o risco de prejuízo imediato decorrente da demora no julgamento. A ausência de qualquer desses requisitos impõe o indeferimento do pedido. No caso em análise, a Agravante requer a concessão de efeito suspensivo à parte da decisão que condicionou o levantamento dos valores da execução à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Examinando os autos, verifico presentes os pressupostos que autorizam a medida pleiteada. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.205.530 (Tema 28 da repercussão geral), firmou o entendimento de que é constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do título judicial transitado em julgado, observando-se o montante total executado para fins de enquadramento como obrigação de pequeno valor. O prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa também encontra respaldo no art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil, que dispõe: “Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. Dessa forma, não há controvérsia quanto à possibilidade de prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para determinar o regular prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa. Intime-se o Agravado, por meio do Diário da Justiça eletrônico, para que apresente resposta no prazo legal, podendo juntar os documentos que entender pertinentes ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso a requisição de informações. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora